Tribunal: TJMT
Processo: 0014603-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014603-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANILSON SOUZA BATISTA - CPF: 026.806.591-80 (APELANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA - CPF: 703.580.441-20 (APELADO), REUMAR APARECIDO FERREIRA - CPF: 690.088.761-91 (APELADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – COLISÃO NA TRASEIRA CAUSADA POR FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DO REQUERIDO – INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA – CONDUSTA JUSTIFICÁVEL – CULPA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA – INOBSVERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO À FRENTE – ART. 29, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, se o autor, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de indenização seja julgada procedente.

Com efeito, presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na traseira do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, essa presunção é relativa e comporta prova em contrário.

In casu
, o autor não conseguiu desincumbir do ônus que lhe competia, pois a única alegação quanto à presença de excludente de sua responsabilidade é de que houve frenagem brusca do veículo conduzido pelo requerido, que, todavia, não tem o condão de afastar a sua culpa.

Isto porque, justificável diante da existência de animal na pista, bem como de que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e dos demais veículos, em verdadeiro senso de direção defensiva, conforme adverte o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, restou demonstrado que o autor, ora apelante, foi o responsável pelo acidente de trânsito, visto que não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, infringindo o art. 29, II, do CTB.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANILSON SOUZA BATISTA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Pessoais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de
LUZINETH DO CARMO MARQUES FERREIRA, REUMAR APARECIDO FERREIRA e LIBERTY SEGUROS S/A,
e condenou o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, para cada requerido, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Alega o autor, em síntese, que a sentença é contrária ao conjunto probatório inserto nos autos, pois o boletim de ocorrência não é documento fático comprobatório para caracterizar e confirmar se existia ou não um animal na pista, pois a narrativa do Boletim ficou ambígua sobre a sua existência.

Sustenta que na peça contestatória da requerida LIBERTY SEGUROS junta a informação da conclusão do relatório de sindicância, no sentido de que não foi observado no local do evento nenhuma evidência de que houve animal atingido pelo segurado.

Narra que a culpa pelo acidente foi provocada exclusivamente pelo requerido REUMAR em função da frenagem brusca e da falta de sinalização, tal como pisca alerta, para alterar os demais motoristas na via.

Relata que não há qualquer comprovação de que o autor estaria em velocidade incompatível com a via, ou, ainda, que teria possibilidade de evitar o acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida para julgar procedente a ação e condenar os requeridos a indenizar o autor nos valores definidos na apólice contratada.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA e REUMAR APARECIDO FERREIRA pugnando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada LIBERTY SEGUROS S/A, alegando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e no mérito requereu o desprovimento do recurso (ID nº 231433205)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que seja julgado procedente a ação, sustentando que o

acidente de trânsito ocorreu por culpa do requerido que freou bruscamente seu veículo, vindo o autor colidir o seu veículo na traseira do veículo do requerido.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANILSON SOUZA BATISTA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Pessoais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em face de
LUZINETH DO CARMO CORREA MARQUES FERREIRA, REUMAR APARECIDO FERREIRA e LIBERTY SEGUROS S/A,
alegando, em síntese, que no dia 14/07/2014 foi vítima de um acidente de trânsito, referente a uma colisão tipo “carro com carro”, ocorrida na MT 010, KM 12, na zona rural do município de Cuiabá, entre o veículo Parati do autor e o veículo Nissan conduzido pelo segundo requerido.

Narrou que o autor sofreu um grave acidente provocado exclusivamente pelo requerido que não obedeceu às regras de trânsito e freou bruscamente seu veículo em uma pista onde a média de velocidade é de 80 km por hora.

Sustentou que em razão do acidente sofreu fraturas em seu rosto, resultando a sua invalidez permanente.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, físicos e estéticos na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a título de invalidez permanente a importância prevista na apólice de seguro que os requeridos possuem com a terceira requerida. Pediu os benefícios da justiça gratuita.

No ID nº 231432293 – Pág. 47 foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Citada a requerida LIBERTY SEGUROS S/A ofertou a contestação no ID nº 231432293 – Pág. 62/65, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e conexão com o processo nº 0023470-95.2016.8.11.0041. No mérito, afirma que não foi realizada a contratação de cobertura para danos morais e estéticos. Aduz não haver provas quanto à responsabilidade do segundo requerido e requereu a improcedência da ação.

Já os requeridos LUZINETH DO CARMO e REUMAR APARECIDO FERREIRA apresentaram contestação no ID nº 231432298 – Pág. 8/16, alegando que o acidente ocorreu por culpa do autor, pois quando trafegava na rodovia do acidente, diminuiu a velocidade de seu veículo Nissan, em razão de haver capivaras na pista, motivo pelo qual o autor veio a colidir na sua traseira, não tendo respeitado a distância necessária do veículo a sua frente. Requereu a improcedência da ação.

Na decisão saneadora, as preliminares foram rejeitadas e determinada a realização de prova pericial (ID nº 231433167).

No ID nº 231433188 foi anexado o laudo pericial, com imagens.

Em seguida as partes apresentaram manifestações no ID nº 231433192, 231433193 e 231433195.

Ao sentenciar o feito, o i. magistrado Dr. Luis Otavio Pereira Marques julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso, o apelante afirma que o acidente de trânsito foi ocasionado pela conduta do requerido que freou bruscamente seu veículo e sem sinalização.

Da análise dos autos, verifica-se que em 14/07/2014, às 03h, o veículo Parati de propriedade do autor colidiu na traseira do veículo Nissan conduzido pelo requerido REUMAR, ambos veículos trafegavam na Rodovia Helder Cândia (MT 010), Km 12, zona rural, Cuiabá/MT, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa (ID nº 231432293 – Pág. 29/35):

No caso, restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito em 14/07/2014, consistente em colisão traseira na qual o veículo conduzido pelo requerido REUMAR, em razão da presença de animal (capivara) na pista, efetuou freada brusca, sendo colidido pelo veículo do autor, que seguia logo atrás.

Com efeito, presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na traseira do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, essa presunção é relativa e comporta prova em contrário.

In casu
, o autor não conseguiu desincumbir do ônus que lhe competia, pois a única alegação quanto à presença de excludente de sua responsabilidade é de que houve frenagem brusca do veículo conduzido pelo requerido, que, todavia, não tem o condão de afastar a sua culpa.

Isto porque, justificável diante da existência de animal na pista, bem como de que os motoristas devem guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e dos demais veículos, em verdadeiro senso de direção defensiva, conforme adverte o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, restou demonstrado que o autor, ora apelante, foi o responsável pelo acidente de trânsito, visto que não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, infringindo o art. 29, II, do CTB.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA COLISÃO TRASEIRA CAUSADA PELA FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DO AUTOR EM RODOVIA. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. CONDUTA JUSTIFICÁVEL. EVENTUAL FRENAGEM QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO À FRENTE (ART. 29, II, DO CTB). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA
. VERSÃO COMPATÍVEL COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NARRATIVA POLICIAL NÃO DESCONSTITUÍDA PELA DEMANDANTE. ÔNUS PROBATÓRIO A ELA ATRIBUÍDO PELO ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0309506-23.2016.8.24.0033, de Itajaí, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-08-2019).”

(TJ-SC - Apelação Cível: 0309506-23.2016.8.24.0033, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 13/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) destaquei

Ademais, embora o apelante alegue que o boletim de ocorrência que foi juntado nos autos por ele próprio não seja documento fático comprobatório, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção de fé-pública, que somente pode ser desconstituído perante a produção de prova em sentido contrário, a qual não fora produzida pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. PERÍCIA REALIZADA. BOLETIM DE OCORRENCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção de fé pública, que somente pode ser derrogada perante a produção de prova em sentido contrário, a qual não fora produzida pelo Apelante
.”

(TJ-MG - AC: 10000211213384001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024